Tribunal: STF
Processo: ARE 1583025
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL EFETIVADO PELA LC Nº 100/07. FGTS. TEMA Nº 1020/STJ. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que os servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Complementar nº 100/07, declarada posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, têm direito ao FGTS (Tema 1020). 2. Recurso provido.” (Apelação cível/Remessa necessária nº 1.0000.25.167917-1/001, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Júlio Cezar Guttierrez)

Na minuta do extraordinário, o Estado de Minas Gerais sustenta violação do art. 7º, XXIX, da Constituição da República. Alega, em síntese, que o acórdão recorrido, ao reconhecer a aplicação da prescrição trintenária aos depósitos de FGTS decorrentes de vínculo declarado nulo, teria desconsiderado a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 608 da repercussão geral, segundo a qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal.
O apelo extremo foi inadmitido pela Corte de origem diante da sua intempestividade.
Nas razões do agravo, o Estado de Minas Gerais alega a tempestividade do recurso.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Transcrevo as razões pelas quais foi inadmitido o recurso extraordinário na origem:

“Efetivada a consulta eletrônica ao conteúdo da intimação em 21/07/2025, conforme o § 1º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 22/07/2025, findando-se em 01/09/2025, devido à contagem em dobro do prazo, prerrogativa da parte recorrente. 
A petição recursal foi protocolada neste Tribunal apenas em 07/09/2025, conforme Recibo de Protocolização nº 5000422-71.2019.8.13.0005/002-002, sendo, portanto, extemporânea. É de se destacar, ainda, a certidão de trânsito em julgado constante nos autos da apelação cível, documento eletrônico de ordem 142. 
Por fim, mesmo que se considerasse a suspensão do expediente no dia 15/08/2025, o prazo recursal terminaria em 02/09/2025. 
Pelo exposto, inadmite-se o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (CPC).”

Da análise dos autos, verifica-se que a contagem realizada pela Corte de origem na decisão de admissibilidade (e-doc. 184), que fixou o termo final em 01.09.2025, ou, no máximo, 02.09.2025, considerado o feriado/suspensão de expediente em 15.08.2025, mostra-se compatível com a certidão de publicação (e-doc. 172). 
Em nenhuma hipótese o termo final para a interposição do RE se projeta para além do início de setembro (02.9.2025).
O argumento do agravante, segundo o qual a intimação teria ocorrido apenas em 04.08.2025, não encontra respaldo nos autos. A certidão é clara ao indicar que a leitura eletônica foi realizada no dia 21.07.2025, com início da contagem do prazo em dobro logo no dia seguinte, 22.7.2025, não havendo qualquer referência è existência de intimação pessoal posterior apta a alterar o termo inicial. A própria decisão agravada registra a consulta eletrônica em 21.07.2025, o que é coerente com o fluxo do DJEN.
Portanto, mesmo considerando integralmente o prazo em dobro do CPC, a certidão agora analisada confirma a correção do juízo negativo de admissibilidade. O recurso extraordinário protocolado apenas em 07.09.2025 permanece manifestamente intempestivo, e o agravo não logra infirmar esse óbice formal.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente